Tribunal: CARF
Processo: 16327.907041/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.907041/2021-19
ACÓRDÃO
3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2012
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS
TÉCNICAS. RECEITA OPERACIONAL.
As receitas financeiras decorrentes das aplicações das reservas técnicas das
empresas seguradoras são receitas operacionais e compõem a base de
cálculo da COFINS, pois estão relacionadas ao conjunto de negócios ou
operações das empresas seguradoras no desempenho das atividades que
lhe são próprias.
REGIME
CUMULATIVO.
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS. RECEITA OPERACIONAL.
As receitas financeiras decorrentes de juros sobre a concessão de
empréstimos são receitas operacionais e compõem a base de cálculo da
COFINS, pois estão relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias.
REGIME
CUMULATIVO.
SEGURADORAS.
PRÊMIOS
DE
SEGURO.
PAGAMENTO EM ATRASO. JUROS. NATUREZA MORATÓRIA. RECEITA
OPERACIONAL.
Os juros moratórios decorrentes de obrigações contratuais em atraso
caracterizam receita bruta operacional e, portanto, compõem a base de
cálculo da COFINS cumulativa.
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. PRÊMIO DE SEGURO. ADICIONAL
DE FRACIONAMENTO (VALOR PARCELADO). RECEITA OPERACIONAL.
A diferença entre o valor do prêmio pago de forma parcelada em relação
ao valor à vista (adicional de fracionamento) é receita operacional da
recorrente e deve compor a base de cálculo da COFINS.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
37463.83242.310117.1.3.54-2791, por meio da qual foram efetuadas compensações de débitos de
IRPJ e CSLL com crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado previamente
habilitado, referente à COFINS paga indevidamente nos períodos de dezembro de 2000 a
dezembro de 2012. Por meio da referida decisão, a recorrente teve reconhecido o direito de não
recolher a COFINS sobre receitas não operacionais. O crédito pleiteado, atualizado até a data da
transmissão da DCOMP, é de R$ 50.383.122,30.
Em 03/12/2021, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 3, reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 454.778,95, e homologando
parcialmente a compensação declarada. Isso porque a autoridade fiscal entendeu que a
recorrente excluiu indevidamente da base de cálculo da COFINS receitas financeiras, que, dado
seu ramo de atuação - qual seja, o ramo de seguros - considerou como operacionais.
Cientificada da Decisão em 06/12/2021, a recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 79-106 em 04/01/2022, sustentando, em síntese, que:
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
3
i.
O despacho decisório extrapolou os limites objetivos da decisão judicial,
conferindo-lhe uma interpretação que restringe seu direito creditório;
ii.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
denominados “reservas técnicas” não podem ser consideradas como
receitas do objetivo principal da empresa, pois são uma “condição” para a
atividade produtora da seguradora (a qual é circunscrita à cobertura de
riscos dos segurados, mediante a cobrança do valor do prêmio), e não o
“resultado” dessa atividade;
iii.
As receitas financeiras oriundas de ativos livres (não vinculadas a reservas
técnicas) não compõem a base de cálculo da COFINS, conforme
entendimento da própria Receita Federal;
iv.
As receitas financeiras decorrentes de juros sobre prêmios não pagos não
compõem o faturamento das seguradoras, conforme entendimento da
própria Receita Federal (Solução de Consulta Cosit no 91/2012);
v.
A operação de assistência financeira corresponde a um empréstimo que faz
aos segurados, e as receitas financeiras oriundas de juros dessas operações
não são operacionais, já que não consta em seu objeto social essa atividade;
vi.
As receitas financeiras derivadas da atualização de depósitos judiciais ou
créditos tributários não são consideradas típicas da atividade empresarial
das instituições financeiras, conforme entendimento da própria Receita
Federal (Solução de Consulta Cosit no 112/2015);
Em 11/02/2022, a recorrente requereu a juntada do arquivo não paginável de fls.
172, com planilhas com o detalhamento de suas receitas financeiras.
Em 27/12/2022, a 5a Turma da DRJ09 converteu o julgamento em diligência para
que a unidade de origem verificasse se a segregação dos valores das receitas financeiras em
diversas subespécies, constante da planilha apresentada pelo contribuinte sob a forma de arquivo
não paginável às fls. 172, estava em conformidade com os registros contábeis do contribuinte e
demais documentos pertinentes.
Em 24/10/2023, foi emitido o Despacho de Diligência de fls. 265-271, em
cumprimento à diligência da DRJ. Em 29/11/2023, a recorrente apresentou a manifestação de fls.
278-283 acerca do resultado da diligência.
A 5a Turma da DRJ09, por meio do Acórdão no 109-021.587, considerou a
manifestação de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo o direito do
contribuinte ao crédito no montante de R$ 4.236.569,29 (atualizado até a data do PER/DCOMP),
decisão da qual a recorrente foi cientificada em 10/06/2024.
Irresignada, em 09/07/2024, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 1001-1023, em
que repisa os argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade e, em síntese, requer
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
4
que seja dado provimento ao recurso, com o reconhecimento da integralidade do direito
creditório pleiteado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece.
Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.
2. Mérito
De início, importa delimitar de maneira clara a matéria que permanece controversa.
Como visto, ao analisar a DCOMP apresentada, a autoridade fiscal da unidade de
origem refez a apuração dos valores que seriam passíveis de exclusão da base de cálculo da
COFINS e, consequentemente, de restituição. Essa análise recaiu sobre as receitas que a
recorrente considerou serem não operacionais.
Desse exame, concluiu que as receitas financeiras, excluídas pela recorrente da
base de cálculo, são típicas das atividades empresariais desenvolvidas pelas sociedades
seguradoras e, portanto, são receitas operacionais, de maneira que não poderiam compor a base
de creditamento para fins de restituição.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou um
detalhamento dessas receitas financeiras, alegando que podem ser subdivididas em:
i.
Receita Financeira de Títulos Públicos e Privados referentes à cobertura de
reserva – Reservas Técnicas;
ii.
Receita Financeira de Títulos Públicos e Privados não utilizados na cobertura
de reserva – Receitas Livres;
iii.
Receita financeira oriunda da atualização de juros sobre prêmio não pago;
iv.
Receita financeira oriunda da atualização de juros pago mensalmente
(adicional de fracionamento);
v.
Receita financeira de Juros sobre assistência financeira; e
vi.
Outras receitas financeiras referentes à atualização de depósitos judiciais ou
crédito tributário.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
5
Na manifestação de inconformidade, a recorrente também apresentou argumentos
específicos para defender a exclusão de cada uma dessas subespécies da base de cálculo da
COFINS. Posteriormente, apresentou planilha com detalhamento da segregação de suas receitas
financeiras (arquivo não paginável anexado às fls. 172). Em vista disso, a 5a Turma da DRJ09
converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse “se a segregação
dos valores das receitas financeiras em diversas subespécies, constante da planilha apresentada
sob a forma de arquivo não paginável às fls. 172, está em conformidade com os registros contábeis
do contribuinte e demais documentos pertinentes”, conforme despacho de fls. 175-177.
A despeito de a autoridade que cumpriu a diligência ter concluído pela
impossibilidade de verificar a exatidão dos valores atribuídos a cada uma das subespécies de
receitas financeiras elencadas pela recorrente, a 5a Turma da DRJ09 proferiu o acórdão 109-
021.587 (fls. 967-993), pelo qual manteve as seguintes glosas da base de creditamento:
1. Rendimentos vinculados às reservas técnicas obrigatórias;
2. Juros sobre prêmios parcelados (adicional de fracionamento);
3. Juros sobre prêmios pagos em atraso;
4. Assistência Financeira - Juros sobre empréstimos a segurados;
5. Outras receitas (exceto valores correspondentes a atualizações de depósitos
judiciais e administrativos – linha 54 da planilha “Detalhamento Receita
Discutida” do arq. de fls. 172)
Em seu Recurso Voluntário, além do alcance da coisa julgada no Mandado de
Segurança no 0027430-79.2005.4.02.5101, a recorrente contestou as glosas 1 a 4 acima.
No mérito, a controvérsia remanescente nos autos diz respeito às seguintes
matérias:
i.
Alcance da coisa julgada no Mandado de Segurança no 0027430-
79.2005.4.02.5101;
ii.
Natureza operacional ou não das receitas financeiras decorrentes de
investimentos de reservas técnicas;
iii.
Natureza operacional ou não das receitas financeiras decorrentes de juros
sobre assistência financeira;
iv.
Natureza operacional ou não das receitas financeiras decorrentes de juros
pelo pagamento em atraso de prêmios e sobre prêmios pagos de modo
parcelado (adicional de fracionamento).
Passemos à análise de cada uma individualmente.
2.1. Alcance da coisa julgada no Mandado de Segurança no 0027430-
79.2005.4.02.5101
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
6
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao manter o entendimento da
autoridade fiscal que exarou o Despacho Decisório, teria subvertido a coisa julgada no Mandado
de Segurança no 0027430-79.2005.4.02.5101. Segundo seu entendimento, decisão judicial teria
reconhecido seu direito de recolher a COFINS apenas sobre as receitas recebidas a título de
prêmio.
Não é o caso. Vejamos.
No dispositivo do voto do relator da referida ação judicial, acompanhado de forma
unânime por seus pares da 4a Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2a Região,
consta o seguinte:
Por tais fundamentos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para
conceder a segurança, reconhecer o direito líquido e certo de a impetrante não
ser compelida ao recolhimento da COFINS sobre as suas receitas não-
operacionais, conforme o objeto social definido no ato constitutivo, mesmo após
o advento da Lei no 10.833/03, em razão da inconstitucionalidade, do artigo 3o, §
1o, da Lei no 9.718/98, e declarar o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos desde 19/12/2000, observada a prescrição quinquenal,
acrescidos da taxa SELIC desde cada recolhimento indevido, com a exclusão de
qualquer outro índice de correção monetária e juros de mora, com qualquer
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, na forma
da redação do artigo 74 da Lei no 9.430/96 determinada pela Lei n° 10.637/2002.
(grifo nosso)
No mesmo sentido, na ementa do acórdão proferido pelo colegiado, lê-se o
seguinte:
6. [...] Mesmo após a entrada em vigor da Lei no 10.833/2003, a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3o, §1o, da Lei no 9.718/98 continuará a beneficiar
a impetrante, que somente está obrigada a recolher a exação questionada sobre
as suas receitas operacionais. (grifo nosso)
Portanto, a decisão judicial é categórica ao declarar o direito da recorrente de não
recolher a COFINS sobre receitas não operacionais, mas não limita a incidência da contribuição
social às receitas provenientes dos prêmios de seguro.
O fato de, na decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos,
ter sido consignado que “a COFINS incide sobre as receitas operacionais da pessoa jurídica, assim
entendidas como aquelas decorrentes das atividades empresariais típicas definidas no contrato
social, que, no caso de seguradoras, como a impetrante, abarcam os valores recebidos a título de
prêmio”, apenas reforça que o critério para determinar a matéria tributável é justamente a
natureza da receita, se operacional ou não, tanto que o verbo utilizado pelo magistrado para se
referir aos prêmios de seguro foi “abarcar” e não qualquer outro que traduzisse equivalência entre
eles e a receita operacional a que se referira.
Assim, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
7
2.2. Natureza operacional ou não das receitas financeiras decorrentes de
investimentos de reservas técnicas
Como visto, a recorrente atua no ramo de seguros privados, razão pela qual deve,
em virtude do disposto no art. 84 do Decreto-Lei no 73/1966, constituir reservas técnicas a fim de
garantir suas obrigações. Essas reservas são, naturalmente, aplicadas em investimentos
financeiros, que geram receitas financeiras à recorrente.
A controvérsia aqui diz respeito justamente à incidência ou não da COFINS sobre as
receitas financeiras auferidas em decorrência das aplicações das reservas técnicas. A matéria é
conhecida e encontra-se, inclusive, com repercussão geral reconhecida pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal (Tema 1.309), tratado no Recurso Extraordinário no 1.479.774, ainda pendente de
julgamento.
No caso dos autos, tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido
consideraram que tais receitas são operacionais e, por isso, compõem a base de cálculo da
COFINS, entendimento contra o qual a recorrente se insurge, sustentando, em síntese, que:
44. As receitas financeiras que advém da aplicação das reservas técnicas da
Recorrente não podem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS porque a
constituição de reservas técnicas não é a atividade empresarial.
45. Em verdade, trata-se de mero cumprimento de obrigação legal, e não
desenvolvimento de atividade econômica. Por isso, as receitas advindas de tais
reservas não podem ser consideradas faturamento para fins da incidência do
PIS/COFINS.
[...]
49. Sendo assim, os juros (receitas financeiras) das reservas técnicas não
decorrem de atividade econômica, de forma que não advêm da prestação dos
serviços ou da venda de mercadorias. Trata-se de renda passiva decorrente de
obrigação legal que deve ser cumprida para que a seguradora possa desenvolver a
sua atividade securitária.
Defende ainda que “são os prêmios de seguro que representam o faturamento das
seguradoras, por serem estas as receitas que decorrem da atividade que constitui a razão de ser
destas empresas” e que “[...] a legislação não autoriza a tributação pelo PIS/COFINS de toda e
qualquer receita, mas apenas aquela decorrente do exercício da finalidade social para a qual a
empresa foi constituída, que no caso é o oferecimento de cobertura securitária”.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Vejamos.
Como se sabe, a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, no caso
das empresas sujeitas ao regime cumulativo, é o faturamento, conforme art. 2o da Lei no
9.718/1998.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
8
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Por sua vez, o conceito de faturamento corresponde à receita bruta operacional da
pessoa jurídica, que equivale às receitas decorrentes de suas atividades empresariais típicas. Esse
é o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do julgamento
do RE no 609.096/RS (Tema 372), assim ementado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional
decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
(RE n. 609.096/RS, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator Ministro Dias
Toffoli, Plenário, julgado em sessão virtual de 02/06/2023 a 12/06/2023, DJe de
13/06/2023) (grifo nosso)
Assim, assentada a premissa de que a base de cálculo da COFINS compreende as
receitas oriundas das atividades empresariais típicas, para o que nos interessa, resta deslindar se
as receitas financeiras das reservas técnicas das seguradoras configuram essa espécie de receita.
Nesse intuito, utilizo como subsídio o voto do Ministro Francisco Falcão, relator do
REsp n. 2.052.215/SP, em que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se debruçou
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
9
exatamente sobre a matéria, qual seja, a incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre
as receitas financeiras das aplicações de reservas técnicas de seguradoras. Segundo o Ministro:
[...] a descrição do objeto social não se resume àquela constante nos estatutos
sociais. Não raro, as companhias indicam em seus estatutos que a exploração da
atividade no ramo de seguros será realizada de acordo com as regras
estabelecidas pela legislação pertinente, sem a descrição pormenorizada das
operações praticadas.
A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente.
[...]
[...] Diante da importância do investimento financeiro para a atuação dessas
sociedades, seja para realizar provisões em face de eventos futuros, seja para
garantir indenizações de sinistros no presente, a legislação correlata impõe o
investimento de capital no desempenho da atividade empresarial típica dos
mercados de seguros, sujeitando-se o referido capital à rentabilidade, nos termos
do art. 29 do Decreto-lei n. 73/1966.
Nesses termos, considerando que o investimento financeiro relacionado às
reservas técnicas faz parte do conjunto operacional do objeto social das empresas
seguradoras, as receitas dele advindas devem estar sujeitas à incidência do PIS e
da COFINS. E aqui esclareço que tal conclusão não se deve ao fato de a
seguradora ser obrigada a fazer o investimento, mas porque a legislação correlata
determina quais são as atividades operacionais típicas de uma empresa do ramo
de seguros, dentre elas o investimento das reservas técnicas. Não se trata de uma
mera obrigação imposta a toda e qualquer empresa, como o pagamento de
tributos. É, como dito, o próprio objeto social (legalmente tipificado) da empresa
seguradora, integrando o conjunto da atividade empresarial. (grifo nosso)
De fato, como bem colocou o Ministro, a aplicação de recursos financeiros em
reservas técnicas está inserida no objeto social das empresas seguradoras, por ele denominado de
“objeto social legalmente tipificado”, não havendo como dissociar essa espécie de operação
(aplicação em reservas técnicas) das atividades operacionais típicas dessas empresas. Por
conseguinte, as receitas financeiras oriundas das aplicações em reservas técnicas das companhias
de seguros integram a receita operacional e estão no campo de incidência da COFINS.
Foi exatamente essa a conclusão da Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp
2.052.215. Por unanimidade, em 05/12/2023 o colegiado decidiu pela incidência das contribuições
sobre as receitas financeiras decorrentes de aplicações em reservas técnicas, em acórdão assim
ementado:
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
10
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado
da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita
bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. Nesses termos: RE n. 953.152
AgR, relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, processo
eletrônico DJe-252 divulg 25-11-2016 public 28-11-2016; RE 776.474 AgR,
relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, processo
eletrônico DJe-177 divulg 10-8-2017 public 14-8-2017.
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: REsp
n. 1.520.184/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
4/5/2021, DJe de 13/5/202; AgInt no REsp n. 1.626.707/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de
26/6/2019.)IV - O advento da Lei n. 12.973/2014, que alterou a redação do art. 12
do Decreto-Lei n. 1.598/1977, veio ao encontro do posicionamento
jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao descrever as riquezas
que compõem o faturamento/receita bruta, dentre elas, as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica.
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de
seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
11
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância do
investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação correlata
impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento mínimo de
capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que parcelas
deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias,
razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.052.215/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)
Também nesse sentido é conclusão da Solução de Consulta Cosit no 83/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS
TÉCNICAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsome-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
12
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CRFB, arts. 195, I, e 239; LC no 70, de 1991, arts. 2o e 10,
parágrafo único; Decreto-Lei no 73, de 1966, arts. 28, 29, 84 e 85; Lei no 9.718, de
1998, arts. 2o e 3o, § 1o; Lei no 10.833, de 2003, art. 10, I; Lei no 11.941, de 2009,
art. 79, XII; Decreto no 3.000, de 1999, arts. 278 a 280; Resolução CMN no 4.444,
de 2015, arts. 1o, 2 e 4o.
Por fim, no que diz respeito ao entendimento no âmbito administrativo, a 3a Turma
da Câmara Superior deste Conselho também vem decidindo nesse sentido:
Acórdão 9303-012.763, de 10/12/2021, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Possas
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da Cofins, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além
das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do
Decreto-lei no 73/66, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
Outros acórdãos com decisão semelhante são 9303-009.949, 9303-006.234 e 9303-
003.863.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso nessa matéria.
2.3. Natureza operacional ou não das receitas financeiras decorrentes de juros
sobre assistência financeira
Outra espécie de receita financeira que a recorrente incluiu na base de
creditamento da COFINS para fins de restituição foram as receitas financeiras decorrentes de juros
sobre assistência financeira. O acórdão manteve o entendimento de que se trata de receitas
tributáveis, pois “a assistência financeira é uma atividade típica das seguradoras e está abrangida
pelo objeto social da empresa, que se refere a ‘operações nos ramos de seguro de pessoas e de
danos’”.
Em sua peça de defesa, a recorrente esclarece que a assistência financeira se trata
de “verdadeiro empréstimo concedido pela recorrente a determinados segurados, conforme
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
13
autoriza a Circular SUSEP no 320/2006”. Defende que “a concessão de empréstimos, de forma
alguma, constitui atividade típica da seguradora, mas tão somente uma atividade acessória”.
Prossegue para afirmar que a decisão judicial no Mandado de Segurança no
0027430-79.2005.4.02.5101 estabeleceu que as receitas operacionais são aquelas constantes do
objeto social definido no ato constitutivo e que, como seu Estatuto Social não prevê, no seu objeto
social, a concessão de empréstimos, as receitas financeiras dos empréstimos que concede não
poderiam ser consideradas operacionais. Aduz também que o art. 73 do Decreto-Lei no 73/1966
prevê que “as Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou
indústria”.
Sem razão a recorrente.
Em relação à decisão judicial, como visto, o que restou decidido é que o
faturamento deve ser entendido como receita bruta, ou seja, valores recebidos “em razão das
suas atividades empresariais típicas, relacionadas com o seu objetivo social definido no seu ato
constitutivo”. Não há, na decisão, restrição no sentido de que as receitas operacionais são apenas
aquelas expressamente constantes do objeto social; antes, trata de receitas oriundas de atividades
operacionais típicas, relacionadas com o objeto social do estatuto.
Ora, a própria recorrente afirma que a concessão de empréstimos era regulada, à
época, pela Circular SUSEP no 320/2006 (anteriormente, fora regulada pela Circulares no 24/1998,
206/2002, 315/2005), que dispõe “sobre a concessão, pelas [...] sociedades seguradoras de
assistência financeira a [...] segurado de seguro de pessoas”.
Tratando-se de atividade necessariamente vinculada à existência de um contrato de
seguro e regulamentada pelo órgão responsável pela fiscalização das sociedades seguradoras, não
resta dúvidas de que a concessão de empréstimos a segurados está inserida no rol de atividades
empresariais típicas de uma seguradora e, portanto, de que se trata de receita operacional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
2.4. Juros sobre prêmios pagos em atraso
O acórdão recorrido manteve na base de cálculo da COFINS os valores relativos aos
“juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso” com base na Solução de Consulta COSIT no
134/2018, cujo entendimento é o de que “estão sujeitas à incidência da contribuição as receitas
auferidas em razão da cobrança contra seus clientes de juros por atraso no adimplemento de
obrigação”.
A recorrente se insurge contra o entendimento, afirmando que “é apenas o
pagamento do prêmio que deve ser considerado como receita operacional da Recorrente, uma vez
que a atividade típica desenvolvida é a atividade securitária” e que “não é cabível a equiparação
da Recorrente à empresa financeira para fins de tributação de juros recebidos, como se tal
remuneração fizesse parte do seu objeto social”.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
14
Invoca também trecho contido na Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91/2012 de
que os juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso não comporiam o faturamento de
seguradoras.
Entendo que também aqui não possui razão a recorrente. Vejamos.
Os juros cobrados dos segurados pela intempestividade no adimplemento de suas
obrigações têm natureza moratória, remunerando os lucros cessantes da atividade da recorrente,
consubstanciando receitas intrinsecamente vinculadas à atividade desenvolvida. Além disso,
consoante disposição do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/1977, os juros cobrados dos segurados
compõem o lucro operacional da seguradora. Dessa forma, seja por terem finalidade indenizar
lucros cessantes da atividade principal desenvolvida, seja pela disposição do art. 17 do Decreto-Lei
no 1.598/1977, os juros em questão compõem o conceito de receita bruta operacional, de
maneira que integram a base de cálculo da COFINS, inclusive no regime cumulativo.
A matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do
REsp no 2.065.817/RJ, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado, na
parte que nos interessa.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS
CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.
[...]
1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que
abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em
atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes)
integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do
Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes
do conceito maior de Receita Bruta Operacional.
[...]
3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor
do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de
determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada
ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito
(remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional,
assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários. [...]
4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como
Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das contribuições
ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita
Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita
Bruta em sentido amplo ou total).
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
15
(REsp n. 2.065.817/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
Pela objetividade, pertinente transcrever trecho do voto do relator Min. Mauro
Campbell Marques no REsp em questão.
[...] tal significa que os juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso, por serem espécie de juros de mora (juros devidos pela impontualidade do
adimplemento obrigacional), também se classificam como indenização por lucros
cessantes para quem os recebe.
[...]
[...] Reitero: juros de mora ou juros remuneratórios possuem natureza jurídico-
tributária de Receita Bruta Operacional [...]
[...]
Assim, uma vez definida essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou
remuneratórios) como Receita Bruta Operacional, necessário se torna verificar se
essa condição os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP
e COFINS sob os regimes cumulativo e não cumulativo.
O REsp no 2.065.817/RJ foi o principal paradigma do Tema Repetitivo no 1.237, em
que foi fixada a seguinte tese:
Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em
face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou
nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso,
por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o
conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS não cumulativas. (grifo nosso)
Além disso, como bem anotado no acórdão recorrido, a Solução de Consulta COSIT
no 134/2018 consignou o entendimento de que:
19. No caso de receitas decorrentes da cobrança de juros de clientes por atraso
no pagamento, evidentemente se trata apenas de acréscimo à receita de venda,
e, portanto, sendo receitas resultantes do exercício da atividade
empresarial/principal da consulente, sujeitam-se à incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativa, nos termos do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Assim sendo, conclui-se que os juros recebidos dos clientes em razão do atraso no
pagamento dos prêmios de seguro compõem a receita operacional da recorrente. Por essa razão,
nego provimento ao recurso nesse ponto.
2.5. Prêmios pagos de modo parcelado (adicional de fracionamento)
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
16
O acórdão recorrido também manteve na base de cálculo da COFINS os valores
relativos aos “juros” recebidos sobre prêmios pagos de forma parcelada. A decisão foi
fundamentada na Solução de Consulta COSIT no 126/2018, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS
[...]
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Como complemento do preço de venda compõem, necessariamente, a
base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
Assim como em relação aos juros sobre prêmios pagos em atraso, a recorrente
afirma que “é apenas o pagamento do prêmio que deve ser considerado como receita operacional
da Recorrente, uma vez que a atividade típica desenvolvida é a atividade securitária” e que “não é
“cabível a equiparação da Recorrente à empresa financeira para fins de tributação de juros
recebidos, como se tal remuneração fizesse parte do seu objeto social”.
Invocar também o entendimento da Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91/2012.
Mais uma vez, não possui razão a recorrente. Vejamos.
Os prêmios de seguros são a remuneração que as companhias seguradoras
recebem pelos contratos de seguros celebrados. Ainda que haja o parcelamento do pagamento,
com acréscimo no valor do prêmio em função disso, o negócio jurídico continua a ser um só: a
celebração de um contrato de seguro, que tem como contrapartida o pagamento de um valor,
denominado prêmio de seguro. Eventual diferença existente entre os valores de pagamento à
vista e a prazo não corresponde a juros compensatórios que remunera o capital; antes, trata-se do
próprio preço da mercadoria oferecida, qual seja, a cobertura securitária ao segurado. Dessa
forma, sequer se trata de receita financeira, mas sim receita operacional decorrente da venda de
seguro, atividade nuclear do objeto social de uma seguradora.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. "VENDA A PRAZO". ENCARGO COBRADO PELO
PARCELAMENTO. RECEITA FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. APLICAÇÃO.
1. Na "venda a prazo" realizada pelo próprio vendedor (sem intermediação de
instituição financeira, como no caso), as contribuições ao PIS e à COFINS incidem
sobre o valor total da operação pactuada e de acordo com as alíquotas ordinárias
do regime de tributação não cumulativo das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
17
2. Não existem dois negócios jurídicos: um, principal, compra e venda, e outro,
acessório, financiamento, havendo "somente, uma única avença, decorrente de
operação constante do objeto social da empresa".
3. A diferença entre o preço de "venda a prazo" e o de "venda à vista" da
mercadoria não caracteriza juros compensatórios, para remunerar o capital posto
à disposição do consumidor, nem moratórios, por atraso no adimplemento de
obrigação, não constituindo receita financeira estranha à atividade empresarial,
mas, ao contrário, corresponde ao preço da mercadoria, cuja venda parcelada é
combinada entre lojista e consumidor.
[...]
(REsp n. 1.396.193/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de
19/2/2018) (grifo nosso)
Por fim, a Solução de Consulta DISIT no 91/2012 invocada pela própria recorrente
conclui pela tributação dos valores em questão:
56 Por tudo relatado, proponho que se responda à consulente que:
[...]
b) O valor dos “juros relativos aos parcelamentos de contas a receber” não se
trata de receita financeira. Tanto se contido no valor dos bens ou serviços como
se destacado na nota fiscal, esse valor integra, uma vez que constitui
complemento do preço de venda, a receita bruta da venda de bens e serviços.
Integra, pois, as bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep da
sociedade seguradora que os aufira. (grifo nosso)
Assim sendo, não resta a menor dúvida de que a diferença entre o valor do prêmio
pago de forma parcelada em relação ao valor à vista (adicional de fracionamento) é receita
operacional da recorrente e deve compor a base de cálculo da COFINS.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso também nesse ponto.
3. Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907041/2021-19
18

Fl. 1354
DF CARF MF
Original